Tribunal: TJSP
Processo: 2138713-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pedido de concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita – Declaração de pobreza – Impossibilidade de arcar com custas do processo – Presunção relativa – Holerites apresentados que demonstram que as recorrentes não fazem jus à gratuidade processual – Valor módico das custas, se considerada a individualização entre as 10 autoras – Feito originário que, ademais, é

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pedido de concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita – Declaração de pobreza – Impossibilidade de arcar com custas do processo – Presunção relativa – Holerites apresentados que demonstram que as recorrentes não fazem jus à gratuidade processual – Valor módico das custas, se considerada a individualização entre as 10 autoras – Feito originário que, ademais, é mandado de segurança, inexistindo possibilidade de despesas com produção de provas e de condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Manutenção da decisão agravada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138713-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes RITA DE CÁSSIA PERES, SUZI MARA MORETTO MENDES,
SÔNIA
APARECIDA
ROMERO,
SÍLVIA
CRISTIANE
BORTOLUZZO
FERNANDES, RITA DE CÁSSIA DEGASPERI, ADRIANA FASANELLI, LÚCIA
HELENA DE OLIVEIRA, CLEIDE VERONEZ, CLÁUDIA REGINA PEREIRA
ABENANTI e ANA CAROLINA TIRONI VIRGULIN, são agravados PREFEITO
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO e SUPERINTENDENTE GERAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - RIOPRETOPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138713-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.094
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2138713-23.2020.8.26.0000
Agravantes:
ADRIANA FASANELLI E OUTROS
Agravado:
MUNICÍPIO
DE
RIBEIRÃO
PRETO
E
RIOPRETOPREV
Interessados:
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO E DO SUPERINTENDENTE GERAL DA
RIOPRETOPREV
Comarca/Vara: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / 1o VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
Juiz prolator:
ADILSON ARAKI RIBEIRO
VOTO No 27.094
Agravo de Instrumento. Pedido de concessão dos Benefícios
da Justiça Gratuita
Declaração de pobreza

Impossibilidade de arcar com custas do processo

Presunção relativa
Holerites apresentados que
demonstram que as recorrentes não fazem jus à gratuidade
processual Valor módico das custas, se considerada a
individualização entre as 10 autoras Feito originário que,
ademais,
é
mandado
de
segurança,
inexistindo
possibilidade de despesas com produção de provas e de
condenação ao pagamento de honorários advocatícios
Manutenção da decisão agravada Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Adriana Fasanelli e outros contra r. decisão que, em mandado de
segurança impetrado contra atos do Prefeito Municipal de São José do
Rio Preto e do Superintendente Geral da RIOPRETOPREV objetivando
o recálculo de verbas funcionais, indeferiu os benefícios da justiça
gratuita.
Deferido o efeito suspensivo tão somente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138713-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.094
3
recebimento do recurso e suspensão do feito principal (fls. 490), houve
resposta da Municipalidade e da autarquia (fls. 495 498 e 503 506).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a seguinte decisão (fls. 486 destes autos), proferida em mandado
de segurança impetrado por servidoras públicas municipais inativas
objetivando o recálculo de adicionais por tempo de serviço:
2. INDEFIRO a Justiça Gratuita, considerando
os holerites e as declarações de Imposto de Renda apresentadas, fatos
estes dos quais extraio a conclusão de que há condições econômicas
para suportar os encargos financeiros do processo.
Se for o caso, poderá ser solicitado o
parcelamento, previsto no Código de Processo Civil, a facilitar a vida
de quem tem muitos compromissos financeiros.
Nesse sentido: “Cabe ao juiz aferir, em cada
caso, se os beneficiários da gratuidade têm porte financeiro para
enfrentar as despesas do processo, a decisão sobre a pertinência do
benefício ou, por outra, sobre a concreta situação de pobreza deve
considerar, num plano relacional, dados objetivos, entre eles o valor da
causa, base de cálculo do preparo e indicativo recorrente para a
assinação de honorários, sendo manifesta a paridade dos encargos
processuais, postos em confronto com os valores líquidos da
remuneração mensal dos recorrentes, correta é a decisão que indefere a
gratuidade da justiça” (Agravo no 871.859-5-, 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Dês.
Ricardo Dip, julgado em 8 de janeiro de 2009).
Com efeito, preconiza o artigo 5o, LXXIV, da
CF/88, que o Estado prestará assistência judiciária gratuita àqueles que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138713-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.094
4
comprovarem insuficiência de recursos, com o que não basta a mera
declaração de hipossuficiência, haja vista para o fato de que norma, por
ter jaez constitucional, guarda preponderância normativa sobre as
normas constantes dos artigos 98 e 99 do CPC.
Ao recolhimento das custas em 15 (quinze)
dias, sob pena de extinção.
Está insculpido no inciso LXXIV, do artigo 5o
da Constituição Federal, como direito e garantia fundamental do cidadão
a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem
insuficiência de recursos, a ser prestada pelo Estado.
Por outro lado, o § 3.o do artigo 99 do Código
de Processo Civil de 2015, que contém disposição análoga àquela do
artigo 4°, da Lei n° 1.060/50, revogado, estabelece que presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural.
As disposições do novo Código no tocante ao
benefício da gratuidade, apesar das inovações trazidas, acabam
prestigiando em grande parte o modelo anterior, fundado em mera
declaração de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural.
Persiste, assim, a aparente contradição entre a norma constitucional, que
exige do pretendente à gratuidade a comprovação da insuficiência de
recursos, e a legislação de regência, que admite a mera afirmação da
parte de não ter condições para pagar custas e despesas processuais.
Ante esse quadro, não se pode ter como
superado o entendimento harmonizador procedido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal na interpretação dos dispositivos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138713-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.094
5
1.060/1950, que há muito havia pacificado a controvérsia:
A garantia do artigo 5°, LXXIV - assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos - não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei n°
1.060/50, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a
declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação
econômica não permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou
de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro
do espírito da CF, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à
Justiça (CF, artigo 5°, XXXV) (STF - 2a Turma; RE n° 205.029-6- RS;
Rel.: Min. Carlos Velloso; DJU 07.03.1997) (RJ 235/102).
A declaração de insuficiência de recursos,
mantida no novo Código, segue gerando presunção iuris tantum em
favor do declarante, podendo o Magistrado averiguar acerca das reais
condições financeiras das partes e decidir se a referida presunção merece
ou não subsistir. Essa interpretação parece guardar relação de coerência
com disposto no § 2.o do mesmo artigo 99 do Código de Processo Civil
de 2015, que determina que O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
Aquele que apela para os órgãos de assistência
do Estado já passa por uma triagem e deve demonstrar alguns requisitos
para ser admitido. Todavia, aquele que vem a Juízo sem apelar para a
assistência do Estado deve demonstrar minimamente sua necessidade, ou
apresentar alegação de pobreza coerente verossímil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138713-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.094
6
No caso em tela, da análise dos documentos
apresentados pelas agravantes não há que se falar em hipossuficiência
financeira.
Os holerites acostados (fls. 84 211) indicam
que os rendimentos líquidos impetrantes partem de aproximadamente
R$4.000,00, notando-se que já se encontram computados inclusive
empréstimos consignados. Em verdade, a maior parte das autoras possui
vencimentos líquidos superiores a R$5.000,00.
Considerando tais quantias, não se mostra
excessivo que as 10 autoras arquem com as custas processuais, que será
sensivelmente diluído entre as servidoras. Para fins exemplificativos,
tendo em vista que o valor atribuído à causa é de R$91.870,68, as custas
iniciais de 1% dessa quantia seriam de R$918,71, representando somente
R$91,87 para cada autora. Em caso de necessidade de interposição de
recurso de apelação, o valor individual seria de R$367,48. Noto que as
próprias agravantes informaram tais valores no recurso (fls. 10), os quais
reputo módicos, incapazes de afetar o sustento próprio ou familiar.
Não bastasse, o feito originário é um mandado
de segurança, que não possui dilação probatória, eliminando eventuais
despesas com a produção de provas, e tampouco enseja condenação em
honorários advocatícios.
Ante esse quadro, tenho que as agravantes não
fazem jus ao benefício postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138713-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.094
7
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora